Tribunal: STF
Processo: Rcl 87421
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, proposta pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, contra decisão proferida pelo Juízo de Direito Público da Vara Estadual de Improbidade Administrativa (Foro Central/Porto Alegre RS) nos autos do Processo nº 50203495720128210001.
O Reclamante sustenta, em suma, que, ao determinar o sobrestamento de ação civil pública por atos de improbidade administrativa, a Autoridade reclamada teria desrespeitado medida cautelar deferida nos autos da ADI 7.236 MC/DF (Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 24.9.2025).
Nesse sentido, pontua o seguinte:

“(...)
É de se destacar que a decisão proferida por esta  Suprema Corte é de uma clareza solar, restringindo-se unicamente a  suspender a eficácia da expressão ‘pela metade do prazo previsto no  caput deste artigo’, constante do art. 23, § 5º, da Lei nº 8.429/1992, incluído  pela Lei nº 14.230/2021. 
Nada além disso foi determinado. Não obstante tal delimitação expressa, o magistrado de  primeiro grau exorbitou por completo dos limites da decisão cautelar, determinando indevidamente a suspensão integral da tramitação da ação de improbidade administrativa, até o julgamento final da ADI 7236.
Tal conduta, além de desbordar do comando vinculante emanado do Supremo Tribunal Federal, configura usurpação da autoridade desta Corte, afrontando de modo direto o princípio da hierarquia jurisdicional e o senso de fidelidade às decisões da Suprema Corte. ”  (eDOC 1, ID 07e0f174, P. 16-17) 

Entende que a decisão de sobrestamento da ação de improbidade administrativa, que tramita há mais de 13 anos, sem que tenha havido determinação expressa nesse sentido na medida cautelar deferida nos autos da ADI 7.236 MC, pode acarretar prejuízos manifestos à regular coleta de provas, além de caracterizar afronta direta ao princípio da razoável duração do processos com risco de indesejável efeito multiplicador de condutas ilícitas.    
Requer, assim, seja julgada procedente a presente reclamação para que seja cassado o ato reclamado, determinando-se o regular prosseguimento da ação de improbidade.
A autoridade reclamada prestou informações (eDOC 22).
A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da reclamação, conforme parecer ementado nos seguintes termos:

“RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. TESE DE SUPOSTA INOBSERVÂNCIA DA DECISÃO EXARADA EM SEDE DE JULGAMENTO DA ADI Nº 7236, QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DA EXPRESSÃO “PELA METADE DO PRAZO PREVISTO NO CAPUT DESTE ARTIGO”, CONTIDA NO ARTIGO 23, § 5°, DA LEI Nº 8.429/1992, INCLUÍDO PELA LEI Nº 14.230/20221. INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO GERAL DE SUSPENSÃO DAS AÇÕES DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PELA SUPREMA CORTE. VERIFICADA OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO NA DECISÃO RECLAMADA. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO”.

É o relatório. 
Decido.

Registre-se que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. 

No caso, o Reclamante alega que houve desrespeito à medida cautelar deferida pelo eminente Ministro Alexandre de Moraes nos autos da ADI 7.236 MC/DF, que suspendeu a eficácia da expressão “pela metade do prazo previsto no caput deste artigo”, contida no art. 23, § 5º, da Lei nº 8.429/1992, incluído pela Lei nº 14.230/2021. Confira-se trecho da decisão:

“(...)
Conforme pontuei no julgamento colegiado desta Ação Direta, atualmente suspenso por pedido de vista, a Lei 14.230/2021, além de unificar o prazo prescricional das ações de improbidade em oito anos, alicerçou seu termo inicial na data de ocorrência do fato irregular ou no dia em que tenha cessado a permanência do ato ímprobo continuado e estabeleceu uma pluralidade de marcos interruptivos relacionados à atividade decisória do juízo, cujos prazos se reiniciarão pela metade, prevendo uma forma de prescrição intercorrente.
Art. 23. A ação para a aplicação das sanções previstas nesta Lei prescreve em 8 (oito) anos, contados a partir da ocorrência do fato ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência. 
[…] 
§ 4º O prazo da prescrição referido no caput deste artigo interrompe-se:
I - pelo ajuizamento da ação de improbidade administrativa;
II - pela publicação da sentença condenatória; 
III - pela publicação de decisão ou acórdão de Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal que confirma sentença condenatória ou que reforma sentença de improcedência; 
IV - pela publicação de decisão ou acórdão do Superior Tribunal de Justiça que confirma acórdão condenatório ou que reforma acórdão de improcedência; 
V - pela publicação de decisão ou acórdão do Supremo Tribunal Federal que confirma acórdão condenatório ou que reforma acórdão de improcedência. 
§ 5º Interrompida a prescrição, o prazo recomeça a correr do dia da interrupção, pela metade do prazo previsto no caput deste artigo.
(...)
No ARE 843.989-RG, de minha relatoria, esta SUPREMA CORTE compreendeu que o novo regime prescricional não retroagiria e, por evidente, não se aplicaria às ações de ressarcimento ao Erário porventura fundadas na prática de ato doloso tipificado como ímprobo, que permaneceriam imprescritíveis ante a jurisprudência que terminou por aqui prevalecer
Desse modo, de acordo com o regime prescricional vigente a partir da edição da Lei 14.230/2021, uma vez desencadeado algum dos marcos interruptivos, o prazo prescricional será reiniciado pela metade, ou seja, fluirá então pelo período de quatro anos (art. 23, § 5º), devendo tal prescrição intercorrente ser reconhecida imediatamente pelo Poder Judiciário após a manifestação do Ministério Público (art. 23, § 8º).
(...)
Observo, ainda, que a redução do prazo prescricional anda em direção contrária a marcos internacionais que buscam estender tais lapsos no combate efetivo à corrupção, tanto os de escopo comunitário (Diretiva do Parlamento Europeu 2023/0135/COD) quanto instrumentos que foram expressamente incorporados ao ordenamento brasileiro:
(...)
Dado tal contexto, a perseverar esta prescrição intercorrente pela metade (art. 23, § 5º), a tutela constitucional da probidade, assim como o combate efetivo à corrupção, encontrar-se-ia seriamente fragilizada, com repercussões imediatas a processos atualmente em curso.
(...)
A produção de eficácia imediata pelo referido dispositivo, com o atingimento do prazo prescricional que decorre de seu conteúdo, pode limitar indevidamente o alcance do resultado do presente julgamento, decorrente da possibilidade de prescrição da pretensão deduzida em milhares de ações de improbidade em todo o território nacional, mostrando-se recomendável a sua suspensão até o deslinde da questão constitucional em debate.
Ante o exposto, com fundamento no art. 10, § 3º, da Lei 9.868/1999, e no art. 21, V, do RISTF, CONCEDO A MEDIDA CAUTELAR, ad referendum do Plenário desta SUPREMA CORTE, para suspender a eficácia da expressão “pela metade do prazo previsto no caput deste artigo” contida no art. 23, § 5º, da Lei 8.429/1992, incluído pela Lei 14.230/2021.” (ADI 7.236 MC/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 24.9.2025; Grifos nossos)

Dessa forma, até posterior decisão do Plenário, o prazo da prescrição intercorrente nas ações de improbidade administrativa deve ser contado pelo período integral de 8 (oito) anos previsto no caput do art. 23 da Lei nº 8.429/1992, não se aplicando provisoriamente a redução introduzida pelo § 5º do dispositivo.
No entanto, a autoridade reclamada determinou que, diante da ausência de manifestação definitiva do STF acerca da constitucionalidade da alteração introduzida pela Lei nº 14.230/2021 quanto ao prazo da prescrição intercorrente, o processo de origem deveria permanecer suspenso, aguardando pronunciamento da Suprema Corte sobre a matéria. Confira-se trecho da decisão:
 

“DESPACHO/DECISÃO 
Tramita junto ao Supremo Tribunal Federal Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta  pela Associação Nacional dos Membros do Ministério Público –  CONAMP, tendo por objeto o art. 2º da Lei 14.230/2021, na parte em  que alterou, dentre outros, o art. 23, caput, § 4º, II, III, IV e V, e § 5º da  Lei 8.429/92:  
‘Art. 23. A ação para a aplicação das sanções previstas nesta Lei  prescreve em 8 (oito) anos, contados a partir da ocorrência do fato ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a  permanência.
[…]
§ 4º O prazo da prescrição referido no caput deste artigo  interrompe-se:
I - pelo ajuizamento da ação de improbidade administrativa; 
II -  pela  publicação  da  sentença  condenatória; 
III - pela publicação de decisão ou acórdão de Tribunal de Justiça  ou Tribunal Regional Federal que confirma sentença condenatória  ou  que  reforma  sentença  de  improcedência; 
IV - pela publicação de decisão ou acórdão do Superior Tribunal de  Justiça que confirma acórdão condenatório ou que reforma  acórdão  de  improcedência; 
V - pela publicação de decisão ou acórdão do Supremo Tribunal  Federal que confirma acórdão condenatório ou que reforma  acórdão  de  improcedência. 
§ 5º Interrompida a prescrição, o prazo recomeça a correr do dia da  interrupção, pela metade do prazo previsto no caput deste  artigo.’ (grifei)
Nos autos da ADIN, a autora (Associação Nacional dos Membros do  Ministério Público – CONAMP) defende que a novel legislação afigura-se  materialmente  inconstitucional  por  reduzir consideravelmente o âmbito de proteção de direitos que objetivam tutelar a probidade administrativa. Afirma que a mudança no  termo inicial do prazo prescricional das ações por ato de improbidade administrativa contraria o interesse público e não se coaduna com a realidade processual do sistema de justiça brasileiro em que a tramitação integral de um processo cível pode  levar 5 anos para percorrer cada instância judicial.
Há outras questões em debate. Entretanto, em relação ao  dispositivo atinente à prescrição intercorrente, em que pese  indeferida a liminar, mas sendo ele objeto da ADIN, pende de  decisão que defina a constitucionalidade, ou não, do dispositivo. Assim, ausente até o momento manifestação consolidando definitivamente a constitucionalidade do dispositivo. 
Aplicando-se a regra do art. 23, § 5º, da LIA ao presente caso, a  prescrição intercorrente desta ação se opera em 26/10/2025, em  razão do recomeço do prazo por metade. 
O referido dispositivo está em debate nos autos da ADIN mencionada, inexistindo certeza quanto a sua constitucionalidade e quanto ao prazo prescricional a ser aplicado em caso de eventual reconhecimento de inconstitucionalidade.
Ademais, o Ministro Alexandre de Moraes, nos autos da MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 7.236/DF, em 23/09/2025, manifestou-se pela suspensão da  eficácia da expressão ‘pela metade do prazo previsto no caput deste artigo’ contida no art. 23, § 5º, da Lei 8.429/1992, restando assim decidido: ‘Ante o exposto, com fundamento no art. 10, §  3º, da Lei 9.868/1999, e no art. 21, V, do RISTF, CONCEDO A  MEDIDA CAUTELAR, ad referendum do Plenário desta SUPREMA CORTE, para suspender a eficácia da expressão ‘pela metade do  prazo previsto no caput deste artigo’ contida no art. 23, § 5º, da  Lei 8.429/1992, incluído pela Lei 14.230/2021.’
 Dessa forma, a fim de evitar a realização de atos processuais desnecessários, especialmente porque não há tempo hábil para o julgamento da ação antes da data limite estabelecida em decorrência do art. 23, §5º, da LIA, considerando-se a fase processual atual e havendo insegurança quanto à constitucionalidade do dispositivo, a suspensão do feito até o julgamento pelo STF da Ação Direta de Inconstitucionalidade é  medida que se impõe.
Determino:
a) o cancelamento da audiência designada;
b) a suspensão da ação;
c) o armazenamento em localizador específico para essa  finalidade até o julgamento da ADIN 7236 MC/DF.” (eDOC 1, ID  07e0f174, p. 15-16; Grifos nossos)

Contudo, cumpre registrar que, no julgamento da ADI 7.236 MC/DF, não houve qualquer determinação de suspensão nacional dos processos de improbidade em curso, tampouco autorização para o sobrestamento individual de feitos que discutam a aplicação do art. 23, § 5º, da Lei nº 8.429/1992.
Nessa perspectiva, a decisão reclamada inverteu o sentido e o alcance do provimento cautelar, pois, sob o argumento de insegurança jurídica, acabou por produzir efeito diametralmente oposto ao pretendido por esta Suprema Corte. Ao invés de garantir a continuidade regular das ações de improbidade administrativa, com afastamento da redução do prazo prescricional, determinou a paralisação integral do feito, criando hipótese de suspensão processual não prevista na decisão proferida na ADI 7.236 MC/DF.
Além disso, destaco que a suspensão do processo de origem, que tramita há mais de uma década, sem qualquer respaldo, viola o princípio constitucional da razoável duração do processo e compromete a efetividade da tutela da probidade administrativa, bem jurídico cuja proteção a medida cautelar buscou resguardar. 
Nesse sentido, confira-se trecho do parecer proferido pela Procuradoria-Geral da República:

“De mais a mais, insta consignar que a preservação da ordem de suspensão da ação civil pública em destaque, sem razão legítima, por tempo indeterminado, poderá ocasionar o temido efeito multiplicador em diversas decisões a serem tomadas por órgãos jurisdicionais em todo o país, no mesmo sentido do pronunciamento jurisdicional ora reclamado. 
Frise-se que, na realidade, o posicionamento adotado pela Corte Estadual, no julgamento do agravo de instrumento na Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa nº 50203495720128210001, ao invés de implicar legítima e efetiva adesão a precedente dessa Suprema Corte (ADI nº 7.236), malfere o postulado da duração razoável do processo, (...)”. (eDOC 24, p.  12)

Desse modo, resta evidenciado que o ato reclamado, ao determinar o sobrestamento do processo de improbidade administrativa, não observou o entendimento firmado na ADI 7.236 MC/DF.
Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar o imediato prosseguimento da ação de improbidade administrativa na origem, observando-se, até ulterior deliberação do Plenário do Supremo Tribunal Federal, o regime prescricional definido na medida cautelar deferida na ADI 7.236 MC/DF.

Publique-se.
Brasília, 23 de fevereiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente